Tribunal: TJDFT
Processo: 0002782-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. MELHORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ARTIGOS 85, § 2o E 292, III, do CPC. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando interposto em face de sentença de revisão de alimentos, o que não vislumbra a exceção prevista no art. 1.012 do CPC, nem se comprovam os requisitos dos art. 1.012, § 4o do CPC.
2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da assistência judiciária gratuita.
3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. As despesas de menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas.
6. Embora demonstrada a necessidade da menor, em virtude do binômio necessidade/possibilidade, impor ao genitor obrigação superior à sua capacidade financeira, sob pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação e prejudicar o próprio sustento e o sustento dos outros filhos, que necessitam de igual amparo.
7. Ante a inexistência de elementos que permitam aferir a real capacidade financeira do alimentante, a pretendida redução dos alimentos não merece ser acolhida, uma vez que o genitor deve responder pela sua cota nas necessidades dos alimentados.
8. Nas ações de alimentos a verba honorária deverá ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas na sentença, observando-se o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico obtido, nos termos do disposto nos arts. 85, § 2o, e 292, inc. III, do CPC.
9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
10. Apelações conhecidas e não providas.